Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1028877-46.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO.
Data do Julgamento: 17/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça concedida ao autor em primeiro grau, uma vez que, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do artigo 54 da Lei 9099/95.
2. Reconhecida a conduta ilícita da administração municipal em sede do Mandado de Segurança no 7141-96.2014.8.11.0002, portanto, não pode o reclamante ser prejudicado por culpa do município requerido.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028877-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO - CPF: 700.026.901-44 (RECORRIDO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
– DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça concedida ao autor em primeiro grau, uma vez que, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do artigo 54 da Lei 9099/95.

2.

Reconhecida a conduta ilícita da administração municipal em sede do Mandado de Segurança no 7141-96.2014.8.11.0002, portanto, não pode o reclamante ser prejudicado por culpa do município requerido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021